Tribunal: TJDFT
Processo: 0709267-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DESPACHO Faculto, com fundamento no art. 10 do CPC, oportunidade à parte agravante para justificar a tempestividade na interposição do agravo de instrumento, porquanto a decisão por ele atacada foi disponibilizada no sistema para ciência em 4/2/2021, data em que efetivamente obteve conhecimento do teor do pronunciamento fustigado, consoante a petição catalogada no Id 85243955 do processo de referência, todavia o protocolo da petição recursal somente ocorreu em 29/3/2021, quando aparentemente decorrido todo o prazo legal para o fazer, inclusive computado em dobro, em razão da assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para pronunciamento. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 30 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora